Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752083-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNY APARECIDO MARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA CIDADE DE UBERABA LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO XP S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por OSNY APARECIDO MARIA em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em ação de 0704712-17.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA, SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CIDADE DE UBERABA LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO XP S.A., nos seguintes termos: “Trata-se de ação que tramita pelo rito do art. 104-A, do CDC. Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0749023-96.2023.8.07.0000 em face da decisão de deferimento parcial da tutela de urgência (ID. 176189703). A questão merece ser reapreciada. Na decisão impugnada, este juízo considerou que o autor apenas recebia um salário, no valor de R$ 5.441,29, de sorte que a sua penhora integral pelo BANCO BRB comprometeria a sua subsistência. Contudo, após a concessão da tutela ora recorrida e durante a realização da audiência de ID. 177610804, chegou ao conhecimento deste Juízo que o autor recebe rendimentos não apenas da fonte pagadora de ID. 176134499, no valor líquido de R$ 5.441,29, mas também da fonte pagadora de ID. 147987088, no valor líquido de R$ 9.392,24. Isto é, o requerente recebe mensalmente dois salários distintos, o que altera a análise do quantum que deve ser definido para fins de subsistência digna e do mínimo existencial no caso concreto. Como o autor ainda detém outra fonte de rendimentos, no valor líquido expressivo de R$ 9.392,24, consideravelmente acima da média nacional que recebe tão somente um salário mínimo, entendo que a retenção de R$ 5.441,29 na conta corrente do BRB não se revelou abusiva, porquanto não comprometeu de modo algum a subsistência do autor. Diante do exposto e considerando não estarem mais presentes a probabilidade do direito vindicado, nem o perigo de dano, REVOGO a tutela antecipada de ID. 176189703. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. Encaminhe-se, com urgência, ao respectivo órgão julgador do agravo acima indicado, com as homenagens de estilo. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para informação acerca de eventual concessão de efeito suspensivo. Acaso transcorrido o prazo sem referida notícia ou não sendo concedido o efeito suspensivo, voltem conclusos para apreciação da nova proposta de pagamento, nos termos da decisão preferida na ata de ID. 177610800.” (ID 178444139 na origem, já grifado). Nas razões recursais (ID 54197705), OSNY APARECIDO MARIA, ora agravante, afirma que “equivocou-se o MM. Juízo a quo ao revogar a antecipação de tutela parcialmente concedida anteriormente”, pois “teve o remanescente de seus rendimentos (oriundos de uma das duas fontes de rendimentos que possui) retidos/penhorados integralmente e indevidamente por um dos Réus na folha de pagamento de setembro/2023” (ID 54197705, p. 7). Argumenta que “[c]om o líquido real restante de ambas as remunerações (R$ 15.253,84), constatado em seus holerites, o Agravante tem que custear suas despesas mensais/domésticas/habituais com água (R$ 99,98), luz (R$ 83,08), internet (R$ 119,81), mensalidade da faculdade da filha Victtoria Maria (R$ 1.127,29), mensalidade do plano de saúde (R$ 970,67), parcela de financiamento da colocação de energias solar (R$ 528,65), alimentação (R$ 2.500,00 mensal), parcela referente ao parcelamento dos móveis da sua casa (R$ 1.845,00), parcela do financiamento habitacional (R$ 3.885,90), remédios e tratamentos de saúde eventuais, gasolina, entre outros, o que por si só já consomem inteiramente os seus rendimentos líquidos reais.” (ID 54197705, p. 7). Alega que “de uma análise simples se vê que os rendimentos do Agravante oriundos de apenas uma fonte restam insuficientes a manter as suas contas básicas em dia, necessitando dos rendimentos de sua outra fonte pagadora. Não sendo entendido assim, a situação dele, que já é de superendividamento, irá se agravar, pois ocasionará o surgimento de outras dívidas em atraso e, por conseguinte, novos credores” (ID 54197705, p. 7). Sustenta que o “pedido de antecipação da tutela do Agravante preencheu todos os requisitos previsto (sic) em lei, sendo demonstrada a probabilidade do seu direito – verossimilhança nas suas alegações –, embasada nos documentos juntados e na retenção feita indevidamente da integralidade de um dos dois de seus salários; e o (perigo) dano econômico e social que o Agravante está sofrendo, pois como se viu dos seus gastos habituais/domésticos, o valor retido é necessário para o Agravante conseguir adimplir com todas as suas contas mensais”. (ID 54197705, p. 10). Requer ao final: “( ) confia-se que este e. Tribunal de Justiça, através de seus Ínclitos Julgadores, após a devida análise do presente recurso – qual deve ser atribuído efeito ativo e comunicado ao r. Juízo de origem – dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a r. decisão do Juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado, deferindo a tutela de urgência: a) determinando o afastamento da revogação da tutela concedida anteriormente, determinado o E. TJDFT a liberação de todo o salário remanescente retido indevidamente, priorizando a preservação da dignidade da pessoa humana e garantir a sua mantença básica, não agravando a situação do Agravante que já é de superendividado. ( )” – ID 54197705, p. 11. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 148020809). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual revogada liminar em favor do autor/agravado (ID 125917477 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante, embora requeira tutela de urgência, pretende a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 54197705), razão pela qual analiso o pedido com base no art. 1.019, I do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante OSNY APARECIDO MARIA a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021. Em tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos efetuados por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB em conta-corrente de sua titularidade, alegando, em suma, que houve bloqueio integral de verba salarial para saldar dívida contraída junto à instituição. O pedido restou deferido na origem em 26/10/2023 nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de concessão de medida liminar ‘inaudita altera pars’. Devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a saber: probabilidade do direito, risco de dano pela demora e inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ao realizar o cotejo entre o extrato de ID. 175377885 e o contracheque de ID. 176134499, constato que o requerido BANCO DE BRASÍLIA AS (sic) reteve a integralidade do salário líquido do autor, no valor de R$ 5.441,29. Em sede de cognição sumária, reputo que a conduta do requerido é indevida, eis que viola a dignidade da pessoa humana e compromete a subsistência digna e o mínimo existencial. Cito recente precedente desta Corte no mesmo sentido: ( ) Está evidenciada a probabilidade do direito vindicado. O perigo de dano é patente, porquanto a verba possui caráter alimentar e a sua ausência poderá comprometer a subsistência da parte autora. Embora haja risco de irreversibilidade da medida por eventual consumo integral da verba alimentar, entendo que o requisito processual deve ser ponderado, prevalecendo o direito à subsistência digna. Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar. No entanto, considerando que é incontroverso que o autor possui dívidas contraídas com o requerido BANCO DE BRASÍLIA SA, reputo que a medida de melhor prudência para a preservação de direitos é a liberação de apenas 70% (setenta por cento) do salário efetivamente retido, o que corresponde a R$ 3.808,90. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido BANCO DE BRASÍLIA SA libere em favor a quantia de R$ 3.808,90 (três mil, oitocentos e oito reais e noventa centavos), referente ao débito em conta corrente de ID. 175377885, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em que pese o requerido BANCO DE BRASÍLIA SA ser entidade parceira cadastrada no PJe, proceda-se à sua intimação por Oficial de Justiça, eis que se trata de medida de maior celeridade para a liberação de verba alimentar. Concedo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I. Após, os autos deverão permanecer aguardando audiência.” – ID 174481660 na origem. BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB interpôs o agravo de instrumento 0749311-44.2023.8.07.0000, requerendo a concessão de efeito suspensivo, tendo sido alegado ter a parte autora duas fontes de renda formais, salário líquido (já descontadas todas as parcelas dos empréstimos consignados, inclusive) de R$ 14.833,53 (quatorze mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), contracheques juntados nos IDs 178564903, pp. 12-13. Destacou ainda que o desconto em conta-corrente (conta-salário) se deu por “antecipação de 13o em 07/11/2022 com vencimento para 14/09/2023, contudo no mês 09 (set) antes do débito o cliente sacou todos os valores, assim o sistema entendeu pela inadimplência e debitou os valores corretamente em OUTUBRO” (ID 53564370, pp. 5-6). Antes do julgamento do referido agravo de instrumento, o juízo a quo, diante das alegações trazidas pelo Banco réu, reapreciou a questão, e sobreveio a decisão ora agravada. E em razão da reforma integral da decisão anterior na origem, o agravo de instrumento 0749311-44.2023.8.07.0000 foi tido por prejudicado, conforme se verifica da decisão de ID 53645615 que consta dos autos. E nesta sede e no presente momento processual, insubsistentes as alegações do agravante quanto ao pedido de reforma da decisão agravada. De fato, pela decisão anterior (pela qual deferida a tutela de urgência requerida pelo autor e que foi objeto do agravo de instrumento 0749311-44.2023.8.07.0000), foi determinada a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado por BRB em conta-salário sob o fundamento de que a retenção integral da verba alimentar “viola a dignidade da pessoa humana e compromete a subsistência digna e o mínimo existencial” (ID 174481660). Contudo, quando da análise do pedido de tutela de urgência (revogada pela decisão ora agravada) o Juízo considerou como parâmetro para o deferimento da tutela que o autor tinha uma única fonte de renda (ID. 176134499) e foi alegado que o Banco “reteve a integralidade do salário líquido do autor, no valor de R$ 5.441,29”, o que não se confirmou na audiência de conciliação, quando o Juízo tomou conhecimento de que, além da renda de R$ 5.441,29, o autor auferia também o valor mensal de R$ 9.392,24 proveniente de uma segunda fonte de renda. Nesse contexto, pela decisão ora agravada, anotado ter o autor outra fonte de renda — Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/EBSERH — no valor líquido de R$ 9.392,24 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), inclusive já descontados empréstimos consignados (contracheque de ID 178564903). Assim, não se verifica a abusividade alegada pelo devedor ou incorreção na decisão agravada (pela qual revogada a tutela de urgência anteriormente deferida), já que, ao contrário do que afirmado, o valor de R$ 5.441,29 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) descontado pelo BRB (ID 174481660) não configura retenção integral da verba salarial (como visto, a renda mensal do agravante totaliza R$ 14.833,53) e não compromete sua subsistência. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, requisitando-se informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora